Tribunal: TJES
Processo: 0014513-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO INÉDITO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023);

Preliminar de ofício de inovação recursal parcial acolhida, para não conhecer do recurso no que se refere ao pedido de resolução contratual;

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”
(STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)
;

A apelante não demostrou situação excepcional decorrente do ato, apenas sustentando o dano advindo do inadimplemento contratual e da ausência do veículo, o que não é suficiente para justificar o pleito indenizatório por danos morais;

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014513-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGLEUCIMAR SIQUEIRA JENIER

APELADO: BRUNO BASTOS PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO INÉDITO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023);

Preliminar de ofício de inovação recursal parcial acolhida, para não conhecer do recurso no que se refere ao pedido de resolução contratual;

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”
(STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)
;

A apelante não demostrou situação excepcional decorrente do ato, apenas sustentando o dano advindo do inadimplemento contratual e da ausência do veículo, o que não é suficiente para justificar o pleito indenizatório por danos morais;

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0014513-29.2020.8.08.0048

Apelante: Agleucimar Siqueira Jenier

Apelado: Bruno Bastos Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 194 a 195), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Agleucimar Siqueira da Silva em desfavor de Bruno Bastos Pereira, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelado em indenização por danos materiais no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser atualizado com juros e correção monetária desde a transferência do veículo (30/07/2020). Por fim, considerando a sucumbência recíproca, distribuiu os ônus de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como fixou honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 7298333, a apelante alega, em síntese, que: (a) ocorreu o inadimplemento do contrato firmado entre as partes litigantes e deve ser reconhecida a resolução contratual, somada à devolução do veículo mediante busca e apreensão; (ii) restou caracterizado o abalo moral sofrido, sendo devida a fixação de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões, em que pese devidamente intimado (Id. 7298742).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento parcial do recurso por inovação

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal”
(TJES, Apelação Cível n. 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023).

Verifico no caso concreto que a apelante ajuizou “ação de procedimento comum c/c dano material, dano moral com tutela cautelar” em razão do descumprimento contratual do apelado, que não adimpliu com o valor acordado para a compra do veículo da apelante (R$ 23.000,00), embora já estivesse na posse do bem.

O juízo de origem reconheceu, portanto, o inadimplemento contratual no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), tendo em vista que o apelado adimpliu apenas com uma parcela de R$ 1.000,00 (mil reais) e condenou o apelado em indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de busca e apreensão do bem, restou indeferido na decisão de fl. 37, acobertada pelo trânsito em julgado.

Em sede de apelação, contudo, a apelante traz pedido inédito, qual seja, a resolução do contrato e a devolução do bem, o que configura inovação recursal. Da análise dos autos, não é possível vislumbrar o pedido de resolução contratual, sendo diversa a natureza da ação ajuizada pela apelante.

Nesse sentido,
“a
s matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância”
(TJES, Apelação Cível n. 0011918-96.2020.8.08.0035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/07/2023).

Diante do exposto, suscito de ofício preliminar de inovação recursal parcial e não conheço da apelação no que se refere ao pedido de resolução contratual.

É como voto.

Mérito

De plano, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante em sede recursal, considerando o documento comprobatório juntado aos autos no Id. 15427531 e tendo em vista a ausência de documentos hábeis a infirmar a alegação de hipossuficiência.

Cinge-se o recurso em verificar se restou configurado o abalo moral a ser indenizado pelo apelado e, caso seja acolhido o pedido, o
quantum
indenizatório.

A apelante sustenta, em síntese, que (a) o dano moral restou caracterizado em razão do inadimplemento do apelado, uma vez que não pagou os valores devidos pela compra do veículo de propriedade da apelante, embora estivesse na posse do bem e; (ii) a quantia indenizatória deve ser fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse passo, alega que necessitou buscar empréstimo bancário para comprar outro veículo, além de que teria sido “exposta ao ridículo” e, portanto, sofrido abalo moral.

Em que pese as alegações da apelante, consigno que, para a configuração do dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”
(STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)
.

É imprescindível, portanto, que estejam presentes consequências fáticas que extrapolem o mero dissabor cotidiano e provoquem efetivo sofrimento de ordem psicológica, não bastando alegações genéricas ou desprovidas de comprovação concreta.

Isso porque, o dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido,
“quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente”

(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

A apelante não demostrou situação excepcional decorrente do ato, apenas sustentando o dano advindo do próprio inadimplemento contratual e da ausência do veículo, o que não é suficiente para justificar o pleito indenizatório.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e a ele nego provimento. Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre a parte imposta à apelante na sentença, suspendendo a exigibilidade, no entanto, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.